Tribunal: TJES
Processo: 5004517-90.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004517-90.2025.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: MARCIONES NUNES DE SOUZA

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5004517-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCIONES NUNES DE SOUZA

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARATAÍZES - DR.ª MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação rescisória ajuizada por particular contra instituição financeira, visando desconstituir sentença proferida em ação de cobrança, sob a alegação de nulidade absoluta da citação, realizada por meio do aplicativo WhatsApp.
2. Pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e, ao final, rescindir a decisão e anular os atos subsequentes. Contestação sustentando inadequação da via eleita e validade da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a alegada nulidade da citação, realizada por meio eletrônico, autoriza a desconstituição da sentença transitada em julgado por meio de ação rescisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de citação válida configura vício transrescisório, que impede a formação da coisa julgada material e afasta o cabimento da ação rescisória.
5. O reconhecimento de nulidade da citação deve ser buscado mediante ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), e não por via rescisória, pois não há sentença válida a ser rescindida.
6. Precedente do STJ consolidando que o vício de citação gera inexistência jurídica da sentença e pode ser arguido por meio próprio, sem sujeição ao prazo decadencial da ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Ação rescisória extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida constitui vício transrescisório, que inviabiliza o manejo da ação rescisória. 2. O meio adequado para reconhecimento do vício é a ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), e não a via rescisória.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 239; 280; 485, VI; 966, V; 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 04.04.2017, DJe 10.04.2017; STJ, AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.03.2017, DJe 22.03.2017; STJ, REsp 2.187.458/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, extinguir a acao rescisoria por inadequacao da via eleita, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO RESCISÓRIA N.º 5004517-90.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MARCIONES NUNES DE SOUZA

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA CÍVEL DA COMARCA DE MARATAÍZES - DR.ª MILENA SOUSA VILAS BOAS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Ação Rescisória ajuizada por
MARCIONES NUNES DE SOUZA
contra
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, visando desconstituir a sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES nos autos do processo nº 5003075-81.2022.8.08.0069, que julgou procedente o pedido de cobrança formulado pelo banco e o condenou ao pagamento de R$ 27.628,58 (vinte e sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos).

Sustenta o requerente, em síntese (ID 12860984), que:
(i)
a citação no processo originário é absolutamente nula, pois foi supostamente realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem qualquer comprovação de que tenha recebido a mensagem ou tomado ciência inequívoca do processo;
(ii)
o número de telefone utilizado para o ato citatório não lhe pertence;
(iii)
a nulidade da citação violou manifestamente norma jurídica, em especial os artigos 239 e 280 do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, o que autoriza a rescisão do julgado com base no art. 966, V, do CPC. Pugnou pela concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença e, ao final, pela procedência da ação para rescindir a decisão e anular os atos processuais subsequentes.

Em ID 13425152 foi proferida decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita ao autor, bem como determinou a suspensão dos efeitos da sentença rescidenda.

Em contestação (ID 14708914), o requerido BANCO VOLKSWAGEN S.A. arguiu, em suma, que:
(i)
a via rescisória é inadequada, sendo utilizada como sucedâneo recursal;
(ii)
a citação foi válida, pois atingiu sua finalidade e foi certificada por Oficial de Justiça, que detém fé pública;
(iii)
não há violação a literal dispositivo de lei que autorize a procedência da rescisória. Impugnou o pedido de justiça gratuita e requereu a improcedência da ação.

Réplica apresentada no ID 16196885.

Manifestação da r. PGJ em ID 15925759, pela não intervenção.

Pois bem.

O fundamento central da pretensão rescisória é a nulidade absoluta do ato de citação, que teria ocorrido por WhatsApp, supostamente sem prova de ciência inequívoca, configurando, no entender do autor, a hipótese de violação manifesta de norma jurídica, prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil.

1. Da Impugnação à Justiça Gratuita:

Inicialmente, analisa-se a impugnação aos benefícios da justiça gratuita ora concedidos ao autor.

O réu sustenta que o autor não faria
jus
à benesse, mas não apresenta provas capazes de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (ID 12860985) e os documentos que indicam sua condição financeira.

A gratuidade da justiça é um direito fundamental, assegurado pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que visa garantir o amplo acesso ao Poder Judiciário. O Código de Processo Civil, em seu art. 99, §§ 2º e 3º, estabelece o regramento para sua concessão:

“Art. 99.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Segundo se depreende dos dispositivos, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. Tal presunção somente pode ser afastada por decisão fundamentada, quando existirem nos autos elementos concretos que infirmem a alegação de insuficiência de recursos. Nesse sentido é a orientação consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

Ao analisar o caso concreto, verifica-se que os elementos probatórios acostados pelo autor são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica. Os documentos juntados no ID 13210301 indicam que, embora o autor tenha recebido valores mensais próximos a três salários mínimos, encontra-se atualmente desempregado, conforme declaração de hipossuficiência (ID 12860985) e ausência de vínculos empregatícios recentes.

Dessa forma, inexistindo prova robusta em sentido contrário, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

Rejeita-se, pois, referida impugnação.

2. Da Preliminar de Mérito - Inadequação da Via Eleita:

O requerido suscita, em sua contestação, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a Ação Rescisória estaria sendo utilizada para discutir vício de citação, matéria que não se enquadraria nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC.

A preliminar merece acolhimento.

Extrai-se das razões da presente ação, sob todos os ângulos que se analise, a busca pela declaração de nulidade da citação, sob o fundamento de que o ato, realizado por WhatsApp, não teria cumprido sua finalidade, viciando a relação processual desde sua origem.

Conforme a doutrina clássica, "
sentença rescindível não se confunde com sentença nula nem, a fortiori, com sentença inexistente.
" (BARBOSA MOREIRA. José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. 11ª ed., Rio de janeiro: Forense, 2003, p. 107).

Como sabido, a ausência de citação válida no processo não tem o condão de formar a coisa julgada material.

O art. 966 do CPC não cogita, expressamente, da admissão da ação rescisória para declaração de nulidade por ausência de citação, pois não há que se falar em coisa julgada na sentença proferida em processo em que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento. Na verdade, a citação válida é pressuposto de existência do processo.

Nessa hipótese, está-se diante de uma sentença juridicamente inexistente, que nunca adquire a autoridade da coisa julgada. Falta-lhe, portanto, elemento essencial ao cabimento da rescisória, qual seja, a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada.

A propósito, o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça é pacífico sobre a matéria:

"
Esta Corte firmou o entendimento segundo o qual o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação declaratória de nulidade (‘ querela nullitatis’). Precedentes.
" (REsp 2187458/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.03.2025).

Em avanço, o vício apontado na exordial – nulidade de citação – caracteriza-se como
vício transrescisório
, arguível por meio de ação declaratória de nulidade, não se sujeitando ao prazo decadencial e não se inserindo no rol taxativo do art. 966 do CPC.

Nesse passo, o controle das nulidades processuais, em nosso sistema jurídico, comporta dois momentos distintos: o primeiro, de natureza incidental, é realizado no curso do processo; o segundo é feito após o trânsito em julgado, de modo excepcional. Para as nulidades absolutas insanáveis, como a ausência de citação, a via correta é a
querela nullitatis
, de competência do juízo monocrático, pois não se pretende a rescisão da coisa julgada, mas apenas o reconhecimento de que a relação processual e a sentença jamais existiram validamente.

Portanto, o autor é carecedor do interesse processual, por falta de adequação da via eleita. Assim, a presente Ação Rescisória deve ser extinta sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, na modalidade adequação.

Ante o exposto,
acolho a preliminar de inadequação da via eleita
e, por conseguinte,
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência de interesse processual.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Suspendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.